Tribunal: TJPA
Processo: 0012260-79.2018.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0012260-79.2018.8.14.0013 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RECORRIDO(AS): GERLANE SILVA DOS SANTOS ADVOGADO(AS): DR(A) BRUNO ARANHA E MARANHÃO (DEFENSOR PÚBLICO) PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). RICARDO A. DA SILVA RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO ________________________________________________________________ EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, “CAPUT” DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DO ECA – LEI Nº 8.069/90). INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO E DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________. Belém do Pará., __ de ____________ de 2023. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora Datado e assinado eletronicamente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012260-79.2018.8.14.0013

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: GERLANE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0012260-79.2018.8.14.0013

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): GERLANE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): DR(A) BRUNO ARANHA E MARANHÃO

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). RICARDO A. DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­________________________________________________________________

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, “CAPUT” DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DO ECA – LEI Nº 8.069/90). INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO E DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., __ de ____________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0012260-79.2018.8.14.0013

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): GERLANE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): DR(A) BRUNO ARANHA E MARANHÃO

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). RICARDO A. DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema
, na qual rejeitou a denúncia formulada pelo Estado em desfavor da nacional
GERLANE SILVA DOS SANTOS
, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 27/12/2018 por volta das 18:45 horas, a recorrida foi presa em flagrante delito mantendo em depósito em sua residência, localizada à rua Paulo Oliveira, bairro São Cristóvão, município de Capanema, 07 (sete) porções de maconha, pesando aproximadamente 297 (duzentos e noventa e sete) gramas, bem como, foram encontrados na casa 02 (dois) menores consumindo produtos entorpecentes.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou a recorrida pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA.

O Juízo de conhecimento, rejeitou a denúncia, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.

Inconformado o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pelo recebimento da peça acusatória, eis que não houve qualquer ilegalidade da prisão em flagrante e a consequente nulidade das provas dela decorrente, haja vista que sustentadas em meras conjecturas, as quais poderiam ser dirimidas durante a instrução do processo criminal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em contrarrazões, a defesa da recorrida requereu o improvimento do apelo.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1- DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DEMICÍLIO.

Pugna o representante do Ministério Público pela reforma da decisão que rejeitou o recebimento da peça inquisitória, alegando que não houve qualquer ilegalidade na prisão em flagrante e a consequente nulidade das provas dela decorrentes, haja vista que sustentadas em meras conjecturas, que poderiam ser dirimidas durante a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Adianto, que assiste razão ao apelante.

Segundo a exordial acusatória, no dia 27/12/2017 por volta das 18:45 horas, uma guarnição da polícia militar, após denúncia anônima de consumo e comercialização de produtos entorpecentes, se deslocou até a residência que seria utilizada como “boca de fumo”, localizada na
rua Paulo Oliveira, bairro São Cristóvão, município de Capanema,
e em lá chegando prenderam em flagrante a recorrida proprietária do imóvel, a qual
maninha em depósito 07 (sete) porções de maconha, pesando aproximadamente 297 (duzentos e noventa e sete) gramas, tendo encontrado ainda no local
mais 02 (dois) adolescentes, M.L.F. e R.F.D.S.

O Juízo primevo, ao analisar os termos da defesa preliminar apresentada, rejeitou a peça acusatória, em virtude de ausência de justa causa, fundamentado na inexistência de provas válidas de materialidade, eis que obtidas ilegalmente.

Pois bem.

Através do presente recurso, pretende-se o acolhimento da tese de que o
crime de tráfico de entorpecentes, de natureza permanente, torna desnecessária a expedição de mandado de busca e apreensão, não havendo portanto, que se falar em ilegalidade de tal procedimento e da prisão em flagrante efetuada.

Sob tal perspectiva, cumpre-me ressaltar que o referido é do tipo penal misto ou alternativo, de ação múltipla ou conteúdo variado, composto por 18 ações nucleares, que contempla condutas instantâneas e permanentes.

Não há ilegalidade nos casos em que a autoridade tenha ingressado em um domicílio, sem mandado de busca e apreensão, quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico de drogas – delito de conduta permanente, como no caso em tela.

No caso, observa-se a seguinte jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência.
2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 10/5/2017.) (grifos e negritos meus)

Desnecessária, portanto, maiores digressões a esse respeito, uma vez que assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, por ser crime de natureza permanente, mostra-se prescindível mandado de busca e apreensão, bastando a constatação da situação flagrancial.

Assim, a rejeição da peça inicial acusatória somente é cabível quando, de modo flagrante e inequívoco ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade, o que não se verifica no presente caso.

No que tange à suposta nulidade absoluta, configurada pela realização de prisão em flagrante, o C. STJ, há muito, firmou o entendimento de que,
"(...) Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito (...)
( RHC n. 94.061/SP,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe de 30/4/2018).

Como salientado ao norte, o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006) e de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90), são considerados de natureza permanente, ou seja, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer um do povo e sem mandado.

No caso, destaco o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...)
2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes.
(...)6. Habeas corpus não conhecido"(HC n. 421.954/SP,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe de 2/4/2018) (grifos e negritos meus)

Autorizada pois, a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há que se falar, a princípio, em situação ilegal pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como daqueles atos referentes a apreensão do material ilícito, pois tanto um como o outro, além da situação dos menores lá encontrados, são mera consequência lógica do estado da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possuem os citados delitos.

Cabe ainda destacar, que é pacífico nos Tribunais superiores o entendimento sobre a credibilidade é fé pública que possui o depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados, tais declarações são consideradas idôneas.

Nestes termos é a decisão abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
.
(...) 3. Agravo improvido"( AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA,
Quinta Turma,
Rel. Min.
Jorge Mussi,
DJe de 14/12/2018) (grifos e negritos meus)

Portanto, não se pode excluir de pronto, a presença de justa causa para a ação penal, devendo-se resguardar qualquer discussão mais aprofundada ao juiz natural da causa, após a devida instrução do feito na origem e esclarecimento da situação fática aqui posta.

Por fim, reitere-se que, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, o recurso em sentido estrito deve ser provida no sentido de reformar a decisão que rejeitou a ação penal proposta pelo recorrente.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, determinando ao juízo “a quo” o recebimento da denúncia proposta pelo Ministério Pública contra a nacional
GERLANE SILVA DOS SANTOS, pelas condutas tipificadas nos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e 244-B da Lei nº 8.069/90, nos termos da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023